Tribunal: TJSP
Processo: 2203035-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com reparação por danos materiais e morais – Decisão que deferiu a realização de prova pericial grafotécnica a ser custeada pelo réu – Alegação da autora de fraude em contrato bancário – Ônus da prova que cabe a quem produziu o documento – Exegese do artigo 429, II, do CPC – Inversão do ônus da prova – Incidência

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com reparação por danos materiais e morais – Decisão que deferiu a realização de prova pericial grafotécnica a ser custeada pelo réu – Alegação da autora de fraude em contrato bancário – Ônus da prova que cabe a quem produziu o documento – Exegese do artigo 429, II, do CPC – Inversão do ônus da prova – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Tema Repetitivo 1061 firmado pelo STJ – Decisão mantida – Recurso do réu improvido.